Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712636-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSÉ HENRIQUE GOMES RECORRIDO: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA DESPACHO Na petição de ID no 58007818, o advogado MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO, OAB/DF 20.354, informa o falecimento da recorrente JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 58007830). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC e determino a intimação do patrono da recorrida para que regularize a representação processual em 5 (cinco) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010